Tribunal: TJSP
Processo: 0000928-51.2016.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado (escalada e rompimento de obstáculo) majorado pelo repouso noturno, na forma tentada. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. Circunstâncias do caso que justificam o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. 4. Concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 5. Apelo

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado (escalada e rompimento de obstáculo) majorado pelo repouso noturno, na forma tentada. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. Circunstâncias do caso que justificam o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. 4. Concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 5. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000928-51.2016.8.26.0628, da Comarca de Cotia, em que é apelante CRISTIANO
CAMARGO MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000928-51.2016.8.26.0628 -Voto no 13.942
2
Apelação no 0000928-51.2016.8.26.0628
Apelante: Cristiano Camargo Moraes
Apelado: Ministério Público
Comarca: Cotia
Voto no 13.942
Apelação. Crime de furto qualificado (escalada e rompimento de
obstáculo) majorado pelo repouso noturno, na forma tentada. 1.
Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do
apelante. 2. Sanção que não comporta alteração. 3. Circunstâncias
do caso que justificam o regime inicial semiaberto para a pena
privativa de liberdade. 4. Concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita. 5. Apelo parcialmente provido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar CRISTIANO CAMARGO MORAES às
penas de 1 ano e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 5 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, como incurso 155, par. 1o e par 4o, incisos II e IV, combinado com
artigo 14, II, ambos do Código Penal. Concedido o apelo em liberdade (fls.
140/145).
Apelou a defesa, postulando a fixação do regime
aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e os
benefícios da Justiça Gratuita (fls. 180/183).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 198/217).
É o relatório.
2. O reclamo vinga em parte. Na linha do que se
segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante.
4. Assente-se, à partida, que indisputável que o
acusado subtraiu, em seu proveito, o bem da vítima. E o fez, durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000928-51.2016.8.26.0628 -Voto no 13.942
3
repouso noturno.
Narra a denúncia, em suma, que no dia 14 de agosto
de 2016, por volta das 20h40, no estabelecimento comercial “Casa do Norte
Zezinho”, situado no local indicado, o acusado tentou subtrair, para si,
mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel,
pertencente ao comércio mencionado, representado por José Cursino Moreira
Filho. O réu escalou até o telhado do imóvel e arrancou algumas das telhas
para ter acesso ao seu interior. O representante do estabelecimento e policiais
militares foram informados de que estava ocorrendo um furto no local dos
fatos e para lá se dirigiram. Ali chegando, encontraram o acusado no interior
do comércio, impedindo que consumasse o furto.
É o que se depreende, sem discrepância, do auto de
prisão em flagrante (fls. 22), boletim de ocorrência (fls. 29/31), laudo pericial
(fls. 119/123), o qual constatou a ocorrência do rompimento de obstáculo
(rompimento de telhas e danos no portão interno de ligação entre os salões) e
escalada (altura de 3 metros), bem como da prova oral, inclusive pela
confissão do acusado em juízo (fls. 23, 25, 26, 27 e 115).
Tanto que a defesa sequer postula a absolvição.
5. A sanção não comporta reparo.
A pena base foi fixada em 1/5 acima do mínimo
legal, em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa,
considerando a existência de duas qualificadoras, o que não desborda de um
quadro de razoabilidade.
Na hipótese de pluralidade de qualificadoras, no
procedimento de dosimetria da pena, é possível valer-se de uma delas para
qualificar o delito, servindo as demais como circunstâncias agravantes ou
judiciais (STF, HC no 99.809, rel. Min. Dias Toffoli; HC no 80771, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000928-51.2016.8.26.0628 -Voto no 13.942
4
Min. Moreira Alves; HC no 65.825, rel. Min. Octavio Gallotti; HC no
85.414, rel. Min. Ellen Gracie; STJ, HC no 96.236, rel. Min. Laurita Vaz;
HC no 70.594, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; HC no 51.850, rel.
Min. Paulo Gallotti; HC no 178.982, rel. Min. Haroldo Rodrigues).
Na segunda fase, correta a compensação integral
entre a circunstância agravante da reincidência (fls. 3 e 104, crime de furto) e
a circunstância atenuante da confissão (STJ, HC no 365.963, rel. Min. Felix
Fischer; HC no 452.455, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; HC no
388.931, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC no 392.027, rel. Min. Ribeiro
Dantas), mantendo-se a reprimenda inalterada.
Na terceira fase da dosimetria, efetuado o
incremento da sanção em 1/3 diante da causa de aumento relativa ao repouso
noturno, chegando a 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 16
dias-multa.
Por fim, diante da tentativa, reduzida a pena em 2/3,
chegando-se a uma pena final de 1 ano e 24 dias de reclusão e pagamento de
5 dias-multa.
A reincidência específica e a existência de duas
qualificadoras não permitem regime mais brando que o semiaberto para o
início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sem o qual não haveria
suficiente repressão e prevenção do delito.
Quadro de reincidência em crime patrimonial,
como gizado - que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direito (artigo 44, II e III, do Código Penal), bem como a
concessão do “sursis” (artigo 77, I, do Código Penal).
6. Por fim, fica deferido o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 99, parágrafo 3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000928-51.2016.8.26.0628 -Voto no 13.942
5
Código de Processo Civil (aplicado analogicamente, como o permite o artigo
3o, do Código de Processo Penal), na falta de dados concretos a indicar que o
apelante, nos dias atuais, tenha condições de suportar economicamente o
pagamento das custas.
Registre-se que mesmo que beneficiário da justiça
gratuita, o réu que teve sua responsabilidade penal reconhecida deve ser
condenado no pagamento das custas, ficando, todavia, sobrestada a exigência
do crédito enquanto durar o estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos
(STJ, AgRg no Ag em REsp no 23.804, rel. Min. Gilson Dipp; AgRg no
Ag no 1.377544, rel. Min. Laurita Vaz; REsp no 842.393, rel. Min.
Arnaldo Esteves de Lima).
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para conceder ao acusado os benefícios da assistência
judiciária gratuita. Mantida, no mais, a r. sentença.
LAERTE MARRONE
Relator